Tribunal: CARF
Processo: 16682.900066/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900066/2016-85
ACÓRDÃO
1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A -
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS CARF
no 143 E 80.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo a efetiva comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, em conformidade com o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações declaradas.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-85.654,
pela 1a Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação
apresentada por meio do PER/DCOMP 20065.69025.221211.1.3.02-5149 através
da qual a interessada pleiteia compensar crédito que alega possuir decorrente de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2006 com débitos nela
declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no 112331489 (fl. 291) proferido pela
DERAT São Paulo e emitido em 03/02/2016, não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP anteriormente relacionado, tendo em vista não ter sido
apurado saldo negativo disponível.
Consta do referido Despacho que:

Cientificada em 15/02/2016 (fl. 292), apresentou a sucessora da
interessada, em 16/03/2016 (fl. 02), a manifestação de inconformidade de fl.
05/16, juntamente com os documentos de fl. 17/72, na qual alega, em síntese,
que:

O Despacho Decisório que ora se rebate deixou de reconhecer o montante
de R$ 3.826.876,69 referente à parte das retenções na fonte sofridas pela
interessada;

Isso porque, do montante de R$ 43.442.607,64 informado através do
PER/DCOMP no 20065.69025.221211.1.3.02-5149, restou confirmado
apenas o valor de R$ 39.615.730,95;

Contudo, dentre as retenções, existem aquelas realizadas em decorrência
dos serviços prestados e dos bens fornecidos para órgãos públicos, os
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
3
quais, por determinação legal e normativa, estão obrigados a proceder
com a retenção de tributos, dentre os quais, o “IRPJ”;

A legislação que dispõe sobre a retenção dos tributos incidentes sobre os
serviços prestados e sobre os bens fornecidos aos Órgãos Públicos é clara:
i) os valores passíveis de retenção devem, obrigatoriamente, ser retidos
pelo órgão ou entidade que efetuar o pagamento (artigo 64, parágrafo
primeiro, da Lei no 9.430/96); e ii) o valor retido poderá ser compensado
com o que for devido em relação à mesma espécie de tributo ou
contribuição (artigo 64, parágrafo quarto, da Lei no 9.430/96);

Assim, a interessada utilizou os valores retidos (“saldo negativo”) para
compensação com valores devidos a título de “IRPJ” no período
subsequente;

Ocorre que a interessada recebeu os valores líquidos, já descontados os
montantes devidos a título de “IRPJ” e dos demais tributos retidos pelos
Órgãos Públicos, discriminados na tabela apenas por amostragem, com
base nos maiores valores não confirmados pelo Despacho Decisório,
respaldando, assim, o pedido de compensação formalizado;

Para comprovação das retenções, a interessada, em ato diligente, tentou
obter as “DIRF” dos órgãos públicos junto à Receita Federal do Brasil, uma
vez que se trata de documento transmitido pelas próprias fontes
pagadoras, com o intuito de comprovar as retenções realizadas e ora não
homologadas;

Contudo, a interessada foi impossibilitada, porque, para o fornecimento
das “DIRF”, é obrigatório o agendamento de senha perante à RFB. Para
sua surpresa, seu “CNPJ” foi bloqueado para agendamento até o dia
02/04/2016, conforme tela que reproduz, impossibilitando a obtenção das
“DIRF” das fontes pagadoras. Apesar de seus esforços em realizar o
desbloqueio, o “CNPJ” se mantém bloqueado para agendamento de
senha;

Nesse sentido, diante do fato que não é possível para a interessada a
apresentação das “DIRF” dos órgãos públicos, as quais tem o condão de
comprovar as retenções que não foram homologadas, devem ser oficiadas
as fontes pagadoras que retiveram o tributo na fonte, pois estas é que
possuem as “DIRF” às quais à interessada não foi possível acesso;

Qualquer exigência adicional em face da interessada se revelaria absurda,
por não ser ela a responsável pela emissão das “DIRF” e tampouco possuir
força cogente que obrigue aquele órgão a proceder com esse encargo.
Nesse sentido, a interessada se desincumbiu do ônus que era possível lhe
impor;
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
4

Assim, para a apresentação das “DIRF” devem ser oficiadas as referidas
fontes pagadoras que retiveram o tributo na fonte, pois estas que
possuem os comprovantes das retenções;

O pedido feito pela interessada de expedição de Ofício por parte da
Receita Federal do Brasil está amparado, ainda, no princípio da
distribuição dinâmica das provas, que determina que cabe a cada um se
desincumbir do ônus probatório até o limite de suas possibilidades, a fim
de que não seja gerado um encargo demasiado ou mesmo impossível de
ser atendido;

Tal princípio é amplamente reconhecido na jurisprudência brasileira, no
sentido de que o ônus probatório deve recair àquele que dispõe dos
melhores meios para comprovar determinado fato, independentemente
de quem o alegue;

Nesse sentido, resta demonstrado que a interessada se encontra
impossibilitada de comprovar as realizações das retenções que não foram
homologadas, razão pela qual, para a apresentação das “DIRF”, devem
ser oficiadas as fontes pagadoras que retiveram o tributo na fonte, pois
estas que possuem os comprovantes das retenções;

Sem prejuízo do já disposto, a interessada, nos termos do artigo 16, inciso
IV, do Decreto no 70.235/72, protesta pela realização de diligência/perícia,
com vistas a comprovar a materialidade das retenções informadas por
meio do “PER/DCOMP” no 20065.69025.221211.1.3.02-5149;

A referida diligência/perícia deverá ser realizada junto ao sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto junto aos
Órgãos Públicos indicados no PER/DCOMP, bem como nos seus registros
financeiros e contábeis, conforme quesitos que elenca;

Protesta, ainda, pela emissão de ofícios aos órgãos públicos discriminados
na tabela por ela colacionada, para que apresentem os valores retidos da
interessada em relação aos serviços prestados durante o ano-calendário
de 2006, assim como toda a documentação que lhes compete
possuir/disponibilizar à administração tributária, em razão da obrigação
tributária de reter tributos;

Os quesitos apresentados servirão para demonstrar que a interessada faz
jus ao direito creditório pleiteado por meio do PER/DCOMP em exame;

Indica, ainda, como Assistente Técnico o Sr. Ivo Filgueiras Marins;

Por todo o exposto pleiteia:

Que seja dado provimento à presente manifestação de Inconformidade,
para que seja integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado por
meio do PER/DCOMP no 20065.69025.221211.1.3.02-5149;
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
5

Caso assim não entenda, oficiar as fontes pagadoras para confirmar as
retenções e/ou então determinar a realização de diligência/perícia, a fim
de verificar a ocorrência das retenções.
Por sua vez, 1a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado
crédito contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos
apresentados.
IRRF. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Incabível a dedução, na declaração de rendimentos, de IRRF retido na fonte que
não tenha sido informado em DIRF e, ainda, que não seja confirmado por
comprovante de retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
RECORRENTE em face do Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária de São Paulo, por meio do qual suas
compensações realizadas com base no saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2006, através do PER/DCOMP no 20065.69025.221211.1.3.02-5149,
não foram homologadas, sob a alegação de que o direito creditório pleiteado
carecia de fundamento, especificamente no que se refere a algumas retenções na
fonte.
Na fundamentação do Despacho Decisório (Doc. no 02) é ressalvado que
não restaram confirmadas parte das retenções na fonte que foram declaradas
pela RECORRENTE. Conforme abaixo: (...)
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
6
Em sua Manifestação de Inconformidade, a RECORRENTE, impossibilitada
de obter a DIRF necessária a demonstrar seu direito creditório, em razão do
bloqueio constante do sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil à época,
requereu, fundamentadamente, a realização de prova pericial nos autos, para
comprovação de que o montante efetivamente acumulado a título de “saldo
negativo” para o IRPJ em relação ao ano-calendário 2006 era aquele consignado
na PER/DCOMP no 06595.56903.281207.1.7.02-2012, qual seja, R$ 43.442.607,64.
Contudo, sob argumento de que “constam nos autos todos os elementos
para formulação de livre convicção do julgador”, seu pleito par realização de
diligência fiscal foi indeferido, em clara ofensa ao seu direito ao contraditório e
ampla defesa. Veja-se: (...)
Conforme se verifica, em clara violação ao direito de defesa da ora
RECORRENTE, a qual, comprovadamente, se encontrava impossibilitada de
apresentar os documentos comprobatórios de seu direito creditório, e de forma
completamente contraditória, a D. Autoridade Julgadora indeferiu o
requerimento de realização de diligência fiscal realizado pela RECORRENTE, e
decidiu pela manutenção do Despacho Decisório impugnado sob argumento de
falta de provas.
Desta forma, através do presente recurso, e com base no quanto previsto
pelo artigo 16, §4o, alínea “a” do Decreto no 70.235/72, a RECORRENTE cuidará de
demonstrar seu direito aos créditos pleiteados e, consequentemente, a
ilegalidade da exigência realizada pela Fazenda Nacional, na medida em que as
retenções que originaram o valor de R$ 3.826.876,69 (três milhões oitocentos e
vinte e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) foram
realizadas pelas fontes pagadoras.
III – DEMONSTRAÇÃO DAS RETENÇÕES SOFRIDAS EM DECORRÊNCIA DE
PAGAMENTOS FEITOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS - PRINCÍPIO DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL
O Despacho Decisório que ora se rebate deixou de reconhecer o montante
de R$ 3.826.876,69 (três milhões oitocentos e vinte e seis mil oitocentos e setenta
e seis reais e sessenta e nove centavos), referente à parte das retenções na fonte
sofridas pela RECORRENTE, em virtude de cruzamento de dados que deixou de
reconhecer alguns créditos alegados pela RECORRENTE, por conta de corriqueiros
equívocos de preenchimento.
Ora, não obstante, então, tenha incorrido em erro, não deve a
RECORRENTE ser privada de legítimo direito creditório em razão de meros
deslizes, adiante detalhados, posto que referido cenário constituiria negligência
em relação ao princípio da verdade material, um dos pilares do processo
administrativo, segundo o qual far-se-ia imperativa a verificação do efetivo saldo
negativo de IRPJ existente.
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
7
A
RECORRENTE,
ao
apresentar
o
PER/DCOMP
no
20065.69025.221211.1.3.02-5149, demonstrou ter sofrido retenções no patamar
histórico de R$ 43.442.607,64 (quarenta e três milhões quatrocentos e quarenta e
dois mil seiscentos e seis reais e sessenta e quatro centavos).
Após o cruzamento de dados entre as declarações fiscais (DIPJ x DIRF x
PER/DCOMP x DCTF) prestadas pela RECORRENTE e demais contribuintes
responsáveis pelas retenções, o despacho decisório adotou o entendimento –
extremamente formalista, como se verá adiante – de deixar de confirmar, como
visto na síntese dos fatos, R$ 3.826.876,69 referente às retenções, informando
que os valores declarados em PER/DCOMP excediam as efetivas retenções
sofridas no período.
Ocorre que, não foram considerados os valores reais das retenções sofridas
pela RECORRENTE, mas apenas os valores indicados no PER/DCOMP no
20065.69025.221211.1.3.02-5149, à luz dos CNPJs e informações nele informados.
Quando a informação não cruzava integralmente com o que constava na
DIRF ou DIPJ – declarações que podem conter erros – a autoridade administrativa
simplesmente glosou a parcela, sob o fundamento de não ter sido confirmada,
sendo que sequer determinou a intimação da RECORRENTE para prestar
esclarecimentos.
Contudo, a RECORRENTE faz jus a integralidade do direito creditório
pleiteado, sendo que o não reconhecimento das retenções decorre, unicamente,
de equívocos formais no preenchimento das declarações envolvidas.
O referido direito creditório se verifica, por exemplo, da parcela no valor de
R$ 6.542.172,63, retida pelo Banco do Brasil S/A, inscrito no CNPJ sob no
00.000.000/0001-90, tendo sido confirmado no Despacho Decisório em discussão
tão somente o valor de R$ 5.206.182,62, conforme abaixo:

Contudo, muito embora este tenha sido o valor declarado no PER/DCOMP
pela RECORRENTE (R$ 6.542.127,63) como relativo à retenção realizada pela
matriz do Banco do Brasil, analisando-se as informações trazidas na DIRF do
período (Doc. no 03), contendo todas as retenções sofridas pela RECORRENTE,
rapidamente se constata que a informação é conflitante àquilo acima relatado.
Por um equívoco meramente formal, a RECORRENTE indicou, através do
PER/DCOMP no 20065.69025.221211.1.3.02-5149, que todas as retenções
realizadas pelo Banco do Brasil tinham sido realizadas por sua matriz, de CNPJ no
00.000.000/0001-91, sem observar, contudo, que parte das retenções foram
realizadas por suas respectivas filiais, conforme se observa das fls.70/629 da DIPJ
da RECORRENTE, ora anexa (Doc. no 04).
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
8
Deste modo, a partir da verificação das retenções realizadas pelas 2.796
filiais do Banco do Brasil (fls. 70/629 da DIPJ anexa – Doc. no 04), será observado o
total do crédito não reconhecido pela Receita Federal do Brasil, o qual apenas não
foi confirmado em razão do equívoco incorrido pela RECORRENTE na transmissão
do PER/DCOMP em discussão.
O mesmo se repete em relação aos demais órgãos públicos discriminados
na DIPJ da RECORRENTE, conforme demonstrativo abaixo (por amostragem), a
qual, equivocadamente, deixou de indicar os valores retidos por cada filial ao
transmitir o PER/DCOMP no 20065.69025.221211.1.3.02-5149, o que, por si só,
impõe a reanálise dos créditos em discussão. (...)
Assim, ante a demonstração de meras divergências de preenchimento dos
documentos fiscais que acabaram levando o julgador em erro quando da
apreciação do direito creditório da RECORRENTE, fica plenamente demonstrada a
imprescindibilidade de realização de perícia fiscal, de modo a comprovar, após a
devida análise da documentação apresentada, que a empresa faz jus ao crédito
pleiteado.
A importância de respeitar e buscar os fatos efetivamente incorridos, em
respeito ao princípio da busca pela verdade material, exsurge de forma clara da
doutrina e da jurisprudência administrativa, como se vê: (...)
Aliás, a jurisprudência administrativa é uníssona em reconhecer que deve
ser buscada a realidade, de modo a se aferir se determinado fato efetivamente
ocorreu ou não. No presente caso, a RECORRENTE demonstrou que todas as
retenções declaradas oram, de fato, sofridas, de modo que a compensação deve
ser homologada. A orientação aqui mencionada pode ser verificada a partir dos
arestos abaixo: (...)
A prevalência da busca pela verdade material também é reconhecida em
sede de primeira instância administrativa, conforme abaixo: (...)
Como demonstrado por meio da jurisprudência administrativa, de primeira
e segunda instância, a busca pela verdade material consiste no levantamento dos
fatos efetivamente ocorridos. Na hipótese sob análise, o simples preenchimento
equivocado do PER/DCOMP, após demonstrado o direito creditório respectivo,
não é causa de não homologação da compensação.
Desta forma, após a realização da diligência fiscal, requer a RECORRENTE
sua intimação, para que possa novamente se manifestar, objetivando seja, ao
final, dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para reformar o acórdão
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia de Julgamentos da Receita
Federal no Rio de Janeiro, sendo homologado o PER/DCOMP no
20065.69025.221211.1.3.02-5149.
IV – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
9
Com a finalidade de esclarecer as questões de fato expostas no presente
Recurso Voluntário, que, por certo, fundamentam as correspondentes
argumentações de direito, a RECORRENTE pleiteia, novamente, a realização de
diligência/perícia fiscal consubstanciada na solução dos seguintes quesitos, entre
outros que poderão ser apresentados em oportunidade futura:
A referida diligência/perícia deverá ser realizada considerando, além da
documentação ora apresentada, junto ao sistema informatizado da Secretaria da
Receita Federal do Brasil quanto junto aos Órgãos Públicos indicados no
PER/DCOMP no 20065.69025.221211.1.3.02-5149, bem como nos seus registros
financeiros e contábeis, isto para que sejam respondidos os seguintes quesitos:
i) qual o montante do IRPJ efetivamente retido em nome da RECORRENTE
pela
fontes
pagadoras
indicadas
no
PER/DCOMP
no
20065.69025.221211.1.3.02-5149, no que tange as retenções não
homologadas ou parcialmente homologadas, em relação a serviços
prestados e bens fornecidos durante o ano-calendário 2006?
ii) Segundo a documentação acostada, os controles financeiros e contábeis
da RECORRENTE, é possível asseverar que os valores correspondentes aos
serviços prestados aos órgãos públicos em questão foram creditados
líquidos de tributos, ou seja, tendo sido aplicada a retenção tributária?
Além da documentação que já anexada aos presentes autos, a Recorrente
informa que possui, em seu estabelecimento, outros subsídios documentais
que poderão ser acessados pelo perito par elucidação dos quesitos ora
expostos.
(...)
V – DOS PEDIDOS
Com base naquilo que foi demonstrado acima, a ora Recorrente requer seja
conhecido o presente Recurso voluntário, eis que tempestivo, e, em seu
mérito, lhe seja dado provimento integral para reconhecer o direito
creditório
pleiteado
por
meio
do
PER/DCOMP
No
20065.69025.221211.3.02-5149, consoante a comprovação das retenções
sofridas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
10
Conforme já relatado, os autos versam acerca de Declaração de Compensação por
meio da qual a Recorrente pleiteou a compensação de direito creditório decorrente de saldo
negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2006, com débitos nela declarados. Porém, de
acordo com o Despacho Decisório no 112331475 (fl. 285), a compensação não foi homologada
tendo em vista não ter sido apurado saldo negativo disponível.
A DRJ manteve a não homologação do direito creditório em discussão.
Ocorre que a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos
delineados em sua manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas
as questões pontuadas pela Recorrente e, por concordar com seu conteúdo, registro o seguinte
trecho do acórdão recorrido adotando suas razões de decidir como fundamento da presente
decisão:
“(...)
3 - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
A comprovação do direito à restituição, para que sejam homologadas as
declarações de compensação, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme
prevê o artigo 170 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifou-se)”
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada,
obrigatoriamente, deveria instruir sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldassem suas afirmações, considerando o disposto nos art.
15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
11
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).” (grifou-se)
Ressalte-se, ainda, que de acordo com a norma constante do artigo 923 do
RIR/1999, a escrituração contábil apenas faz prova a favor do sujeito passivo
quando estiver acompanhada dos elementos que a fundamentem.
Em relação aos pedidos de compensação, desde a Medida Provisória no 66,
de 29 de agosto de 2002, que alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, àquele
que pretende compensar débitos tributários com créditos tributários que afirma
ser detentor compete declarar a pretensão a esta Secretaria:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002).
(...)
§ 7o. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)”
Da legislação citada, depreende-se que a compensação é efetuada
mediante a entrega de declaração de compensação, na qual cabe ao declarante
prestar as informações do crédito de que, comprovadamente, declara ser titular
e, também, as informações do débito que, lastreado em documentos e registros
idôneos, apurou.
Feitas tais considerações, passa-se à análise do mérito.
4 - DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO:
De acordo com o Despacho Decisório no 112331489 (fl. 291) proferido pela
DERAT São Paulo e emitido em 03/02/2016, não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP 20065.69025.221211.1.3.02-5149, tendo em vista não
ter sido apurado saldo negativo disponível de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2006.
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
12
Nos termos do Despacho Decisório recorrido, a parcela de composição do
crédito que deixou de ser reconhecida no valor de R$ 3.826.876,69 refere-se a
retenções de IRRF não confirmadas/confirmadas parcialmente. Do total de IRRF
no montante de R$ 43.442.607,64 informado no PER/DCOMP, foi ratificado o
valor de R$ 39.615.730,95.
Por oportuno, impende esclarecer que é ônus da beneficiária do
rendimento comprovar os valores de IR efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras para que esta possa deduzir o IRRF quando da apuração do resultado
do exercício.
Somente para argumentar, sobre os documentos necessários à
comprovação do IRRF a ser deduzido na DIPJ, reproduzem-se os artigos 733, 815,
942 e 943 do RIR/99:
“Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de
21 de dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II - a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações de
transferência de dívidas;
III - as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem
como outras entidades autorizadas pela legislação que, embora não sejam
fonte pagadora original, façam o pagamento ou crédito dos rendimentos ao
beneficiário final.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata
este Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo
único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do
imposto retido na fonte;”(...)”
“Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em
sua declaração o retido na fonte deverão comprovar a retenção
correspondente com uma das vias do documento fornecido pela fonte
pagadora (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art.
64).”
“Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por
outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão
fornecer, em duas vias à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no
4.154, de 1962, art. 13, §2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art.
1o).”(...)
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
13
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942
(Decreto-lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
(grifou-se)
Cita-se, ainda, o art. 31 da IN SRF no 480/2004, vigente à época dos fatos:
IN SRF no 480/2004 (dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos
pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que menciona a outras
pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços):
“Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção,
até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo ser
disponibilizado em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo
V, informando, relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o
pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão
ou a entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde
que este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos
bens ou da prestação dos serviços.
(...)”
Deste modo, verifica-se que a compensação de IRRF na declaração de
pessoa jurídica é uma faculdade do contribuinte e a apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e/ou cópia do DARF é
requisito exigido por lei para que o beneficiário dos rendimentos o utilize como
antecipação do IRPJ devido ao final do período, trimestral ou anual.
Portanto, não aproveita à interessada a alegação de que caberia à RFB
intimar as fontes pagadoras para fins de comprovação dos IRRF por ela
declarados.
Saliente-se que não foram juntados aos autos quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, momento propício para contraditar, quaisquer
documentos que comprovassem que a interessada faz jus ao crédito pleiteado,
sendo certo que alegar e não comprovar é o mesmo que nada alegar.
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
14
Registre-se que o exame pela autoridade administrativa dos IRRF
informados no PER/DCOMP como parcelas do crédito pleiteado abarcou
batimento com os sistemas informatizados da RFB, em especial com os relativos
às DIRF apresentadas por fontes pagadoras tendo a interessada como
beneficiária.
Por todo o anteriormente exposto, conclui-se pela manutenção do
Despacho Decisório no 112331489 (fl. 291), visto que não foi apresentado
elemento de prova ou de direito capaz de modificá-lo.”
Em tempo ,à matéria em discussão aplica-se duas súmulas do CARF:

Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
15
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Contudo, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações.
Isso porque o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado
detalhando os motivos, de fato e de direito, em que se basear expondo de forma minuciosa os
pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-
constituída, imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a concentração dos atos
em momento oportuno.
Em verdade, a obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Deve-se ressaltar que, para que haja o reconhecimento do direito creditório, é
necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900066/2016-85
16
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Contudo, a Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para
comprovação de suas alegações.
Neste contexto, quanto à diligência solicitada pela Recorrente, essa não se faz
necessária. Nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as diligências e perícias
consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada, devem ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de defesa.
Inclusive, assim dispõe a Súmula CARF no163:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2121
DF CARF MF
Original